Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Nos termos do art. 10 e 1.037, § 8o, ambos do CPC, diante da decisão que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (QO no REsp n.o 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção), manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, para apontar eventual distinção entre a questão a ser decidida nos autos e a objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.